Tribunal: STF
Processo: ARE 1391983
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 47, p. 3):



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PRISÃO DOMICILIAR. APENADO QUE SE ENCONTRA FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL. ANÁLISE DE BENEFÍCIOS POSTERGADA À RECAPTURA. ESTANDO O APENADO FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL, NÃO É POSSÍVEL A ANÁLISE DE BENEFÍCIOS, JUSTAMENTE EM RAZÃO DE NÃO ESTAR CUMPRINDO PENA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. UNÂNIME.”



    Não houve oposição de embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido carece de fundamentação adequada para afastar a tese de que “o fato de o recorrente não estar cumprindo sua pena não pode dar azo à suspensão da execução penal” (eDOC 57, p. 18), o que estaria a violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 68). 



      É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Eis o teor do acórdão recorrido (eDOC 47, p. 1/2):



    “No mérito, melhor sorte não assiste ao recorrente.



    Com efeito, estando o apenado foragido do sistema prisional, não é possível a análise de benefícios, justamente em razão de não estar cumprindo pena.



    Nesse sentido:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO 9.246/2017. APENADO QUE SE ENCONTRA FORAGIDO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEIXOU, POR ORA, DE ANALISAR O PEDIDO. Correta a decisão que deixou de analisar o pedido de indulto. O benefício destina-se aos apenado que estejam cumprindo a pena regularmente, o que não é o caso do apenado o qual se encontra foragido. Decisão mantida. AGRAVO IMPROVIDO.(Agravo, Nº 70078911096, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genacéia da Silva Alberton, Julgado em: 24-04-2019)



    Assim, como bem referido no parecer ministerial: estando o agravado foragido do sistema prisional, acertada a decisão de se postergar a análise dos pedidos de benefícios formulados somente após a captura do apenado, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.



    Voto por negar provimento ao agravo.”



    Verifica-se, portanto, que a matéria constitucional supostamente violada, notadamente o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos dos artigos 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição da República, não foi analisada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração, o que atrai a incidência das Sumula 282 e 356 do STF, ante a ausência do necessário prequestionamento da questão constitucional eventualmente violada. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: 1. Execução penal: o condenado que cometer falta grave perde o direito ao tempo remido (L. 7.210/84, art. 127): precedentes do STF. 2. Recurso extraordinário: descabimento: falta de prequestionamento da alegada violação ao princípio da individualização da pena: incidência das Súmulas 282 e 356.” (AI 570193 AgR, Rel. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 03-02-2006 - grifei)



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assistiria ao recorrente, tendo em vista que a jurisprudência desta Corte caminha no sentido da impossibilidade de concessão dos benefícios da execução a réu foragido, de modo que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006). 3. Expedição de guia de recolhimento. Cumprimento do mandado de prisão. Benefícios. Juízo da execução. Impossibilidade. Réu foragido. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”(HC 212404 AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 22-04-2022)



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente